Tribunal: TJDFT
Processo: 0713437-05.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713437-05.2017.8.07.0001 RECORRENTE: MAPFRE VIDA S/A RECORRIDO: JORGE BRUNO DO VALE COSTA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: SEGURO DE VIDA EM GRUPO. MILITAR. INVALIDEZ PERMANENTE. INDENIZAÇÃO. VALOR DE REFERÊNCIA DA APÓLICE. LIMITAÇÃO. POSSIBILIDADE. CORREÇÃO MONETÁRIA. DATA DO EVENTO DANOSO. JUROS DE MORA. CITAÇÃO. 1. O militar que, em virtude de doença, está definitivamente incapaz de exercer suas atribuições habituais, faz jus à indenização integral prevista no contrato de seguro. Por consequência, a indenização deve ser paga em 100% do capital segurado. 2. A correção monetária dá-se a partir do evento danoso, qual seja, data de ciência da invalidez (exclusão das fileiras militares). 3. A seguradora, ao pactuar com militar, assumiu a responsabilidade de arcar com o risco e peculiaridades inerentes à profissão exercida pelo contratante. 4. Independente da possibilidade do recorrente desempenhar outras funções laborais diversas ou não necessitar de cuidados específicos durante suas atividades diárias, a incapacidade para o desempenho das funções militares torna devido o pagamento da indenização por invalidez contratualmente devida. 5. Recurso conhecido e provido. A recorrente sustenta que o acórdão recorrido violou os artigos 757 e 760, ambos do Código Civil, pois a doença apresentada pela parte recorrida não torna o segurado inválido, o que impede seu enquadramento no conceito de Invalidez Funcional Permanente e Total por Doença (IFPD). Nesse sentido, aponta divergência jurisprudencial com julgado do STJ. Requer que as futuras publicações sejam feitas em nome do advogado Jacó Carlos Silva Coelho (OAB/DF 23.355). II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à alegada violação aos artigos 757 e 760, ambos do CCB, e em relação ao respectivo dissenso pretoriano. Isso porque a convicção da turma julgadora, no sentido de que a contratação contemplou os riscos e peculiaridades inerentes à profissão de militar, decorreu da análise da apólice e do conjunto fático-probatório, notadamente o laudo médico de inspeção de saúde do Ministério da Defesa (ID 4592796 – Pág.2). Assim, a apreciação da tese recursal demandaria o reexame dos mencionados suportes, providência vedada à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ, consoante o decidido no AgInt no AREsp 1684630/MT, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, DJ-e de 23/9/2020. Além disso, a incidência dos verbetes sumulares 5 e 7, ambos do STJ, obsta o trânsito do apelo também pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1229724/GO, Relator Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJ-e de 24/4/2020). Por fim, determino que as futuras publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado Jacó Carlos Silva Coelho (OAB/DF 23.355). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015